Tribunal: TJDFT
Processo: 0001169-97.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. TEMA 971 STJ. MODULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da congruência quando a r. sentença ateve-se ao pedido e à causa de pedir, observando os limites da lide.
2. A tese firmada por meio de julgamento dos recursos repetitivos no Recurso Especial no 1614721/DF (Tema 971) reconhece o direito do adquirente em ser indenizado pelo inadimplemento contratual, tomando-se como parâmetro a cláusula penal estabelecida apenas em benefício da incorporadora.
3. Para a inversão da cláusula, faz-se necessário a modulação à situação dos autos, de modo a assegurar ao consumidor indenização justa, que recompõe o dano material em razão do ilícito perpetrado pela ré.
4. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.